Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS RÉUS. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316 DO CPP. REAFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CASO CONCRETO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME. DOSIMETRIA. PRECEDENTES DO C. STJ. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. SEGUNDA FASE. UM SEXTO DA PENA-BASE. TESE DOMINANTE. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO.
1. Não se conhece dos recursos em que ausente o interesse recursal ante a afirmação feita pela própria defesa dos réus de que todos pleitos ventilados em alegações finais foram devidamente analisados pela sentença.
2. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento dos criminosos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
4. Estando a palavra da vítima e das demais testemunhas em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, flagrante com apreensão de objetos oriundos do delito, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes é medida que se impõe, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Não se constata inobservância ao preceito contido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, se a necessidade quanto à prisão preventiva foi avaliada após 90 (noventa) dias da sua decretação, já que a conclusão acerca do excesso de prazo requer ponderação das peculiaridades na ação penal de origem, que podem eventualmente justificar o elastecimento da duração da instrução processual sem que se cogite da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo.
6. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
7. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando demonstrada a maior reprovação social da conduta em razão de cometimento do delito em período de cumprimento de pena fixada por condenação anterior.
8. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria.
9. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes.
10. Prevalece no STJ o entendimento segundo o qual “o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença” (RHC 94.536, RHC 123277).
11. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, no caso de mulher com filho de até 12 anos de idade, não é automática, demandando a análise da situação concreta pelo magistrado, a fim de se verificar a adequação da medida, conforme os requisitos previstos nos artigos 318 a 318-B do CPP.
12. Estando a pena de multa fixada em verdadeira desproporcionalidade, sua revisão é medida que se impõe.
13. Recursos do primeiro e do segundo acusados não conhecidos. Recursos dos demais réus conhecidos e parcialmente providos.